Tribunal: TJES
Processo: 5000025-43.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000025-43.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAYANE LOPES GAMA
RECORRIDO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
RELATOR(A
):SAYONARA COUTO BITTENCOURT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000025-43.2017.8.08.0030

RECORRENTE: DAYANE LOPES GAMA

RECORRIDO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO SAYONARA COUTO BITTENCOURT

JUIZ SENTENCIANTE: SAMUEL MIRANDA GONÇALES SOARES

VOTO

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Cuida-se de Recurso Inominado
interposto por

DAYANE LOPES GAMA

(
id. 145776) em face da r. Sentença (id. 145774) que julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso requerendo em sede preliminar, os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Relata que era devedora de uma quantia de R$ 475,20 junto à recorrida. Com a finalidade de honrar com o seu compromisso de avalista e afastar a restrição existente em seu nome, a recorrente no mês de novembro de 2016, renegociou o débito, ficando pactuado na oportunidade que a recorrente pagaria o valor de R$ 300,00 no ato da renegociação e o restante, R$ 175,20, no prazo de 30 dias. Na oportunidade em que foi formulada a renegociação a recorrida garantiu à recorrente que a restrição existente em seu nome junto ao SPC seria excluída em 05 dias após a renegociação.

Aduz que no dia 16/12/2016, ou seja, mais de 30 dias após a renegociação e pagamento da primeira parcela, a recorrente tentou fazer um cartão de crédito junto à loja Riachuelo, mas, para sua infelicidade, foi impedida, pois a restrição imposta pela recorrida ainda permanecia em seu nome.

Em suas razões recursais, alega que no ato da renegociação ficou acordado que na quitação da primeira parcela, a recorrida retiraria o nome da recorrente dos órgãos de proteção ao crédito.

Aduz que, por haver novação da dívida, a dívida antiga deveria ser extinta, obrigando a recorrida a proceder a baixa da negativação que entende ser indevida.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões aos id. 145782.

É o relatório. Passo a decidir.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, recebo o recurso em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 98, § 3º do CPC.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que recorrente e recorrido se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável. Nesse sentido:
STJ
, REsp 567.192/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 29/10/2014.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso em apreço, entendo pela reforma do julgado singular. Compulsando os autos, verifico que a ora recorrente possui razão. Entendo que ocorreu o fenômeno da novação da dívida, o qual permite a extinção e substituição da dívida anterior (art. 360, inciso I do Código Civil).

Assim, a dívida original deixa de existir, tendo efeito liberatório, ou seja, a dívida original dá-se por quitada e o devedor é liberado da antiga dívida. Além disso, verifico que o fenômeno da novação realmente se evidenciou pelo fato de que não foram computados os juros, os quais são dívidas acessórias e estas, neste caso, não podem entrar na dívida nova.

Dito isto, vejo que a negativação realmente foi indevida, já que a novação extingue a dívida anterior, não sendo possível a negativação de dívida extinta.

Neste sentido, sustento com o seguinte julgado;

TJSC – AGRAVO DE INSTRUMENTO 20150590172

AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE O PLEITO ANTECIPATÓRIO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. REQUERIDA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA DETERMINAR A RETIRADA DO NOME DA AGRAVANTE DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. VEROSSIMILHANÇA DA NOVAÇÃO DA DÍVIDA COM A CONSEQUENTE EXTINÇAO DA DÍVIDA ANTERIOR. MANUTENÇÃO DO NOME DA AGRAVANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO 4 – INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. “A novação extingue a dívida anterior; estando o autor adimplente quanto ao novo débito, é ilícita a inscrição em órgãos de proteção ao crédito fundamentada em inadimplemento de parcela vencida anteriormente à novação (AgRg no Ag 978.785/RS, rel. Min. Ari Pargendler, TERCEIRA TURMA, j. 27.05.2008, DJe 05.08.2008). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Quanto ao dano moral, em virtude da negativação indevida, entendo que é cabível, já que passa do mero aborrecimento a situação em questão, causando dor e angústia para a recorrente, a qual pensava estar sua dívida quitada. Entendo que o valor de R$ 1.000,00 é o suficiente diante da situação vivenciada, estando conforme o entendimento do STJ e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar enriquecimento ilícito à parte e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL
, para reformar a sentença de piso e JULGAR PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial e condenar o recorrido SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de danos morais, com juros da data do arbitramento.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.